Tribunal: TJSP
Processo: 2212208-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Inclusão do Instituto de Previdência dos Municipiários de Ribeirão Preto no polo passivo do incidente. Impossibilidade. Órgão que não compôs o polo passivo da ação de conhecimento. Título judicial constituído unicamente em face do Município de Ribeirão Preto. Princípio do devido processo legal.
Decisão reformada.
Recurso provido.